Tribunal: STF
Processo: RHC 257694
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e resistência. Dosimetria. Minorante. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor Kellerman Barão de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 985.903/MG (evento 51).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional mais brando. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, as quais foram reconhecidas expressamente pelo juízo de primeiro grau. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional aberto (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 50):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AJUIZAMENTO DE NOVO HABEAS NA ORIGEM. LIMINAR INDEFERIDA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O pedido para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o tema não foi submetido ou analisado pela Corte Estadual, circunstância que impede o conhecimento do pedido diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.. 



    2. Quanto ao pedido de superação da Súmula n. 691/STF em razão do indeferimento da liminar do novo habeas corpus impetrado perante a Corte Estadual, trata-se de inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Quanto ao pleito defensivo de possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 51, fl. 4):



    “(...).



    Como dito na decisão agravada, em relação ao pedido para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o tema não foi submetido ou analisado pela Corte Estadual, circunstância que impede o conhecimento do pedido diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. ”



    Nessa toada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente